Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-89.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 45, § 2°, DA LEI 12.594/2012. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO FEITO PELA EXISTÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM CURSO EM OUTRO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 45 da Lei no 12.594/2012, usado como fundamento para extinguir o processo pela remissão, apenas traz uma vedação acerca de imposição de nova internação, por atos infracionais praticados anteriormente, ao adolescente que já cumpriu medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o adolescente cumpre outra medida de internação por fatos posteriores ao em análise e, ademais, ainda não cumpriu integralmente a medida de internação que lhe fora imposta por ocasião de outro processo e também não foi transferido para o cumprimento de medida menos gravosa.
2. Ademais, dispõe o artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a remissão como forma de extinção do processo deve atender “às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.” Os fatos narrados na representação são graves: foi praticado com uso de arma de fogo, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, há nos autos a informação da suposta participação do menor em gangues da região de Ceilândia, o que pode sugerir que o contexto social lhe é desfavorável. Assim, há interesse de agir por parte do Ministério Público, porquanto busca a apuração do ato infracional imputado ao menor e possível aplicação de medidas socioeducativas, com vistas a dar uma resposta à sociedade e ao próprio adolescente, reconduzindo-o a um melhor convívio na sociedade.
3. Havendo, portanto, prova da materialidade e indícios de autoria do ato infracional imputado ao adolescente, deve a persecução seguir seu curso e, em caso de superveniência de sentença de procedência para a aplicação de medida socioeducativa, cumpre a autoridade judiciária proceder à unificação das medidas, nos termos do artigo 45, caput, da Lei 12.594/12.
4. Recurso conhecido e provido.